Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-58.2019.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000951-58.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESPACO DE EVENTOS CASA DE PEDRAS LTDA - CNPJ: 30.896.063/0001-39 (RECORRENTE), MARINA FIGUEIREDO REIS - CPF: 022.103.841-84 (ADVOGADO), SERGIO ANOR WALBER - CPF: 011.193.200-97 (RECORRENTE), CAIO MORENO PEREIRA ROMANO - CPF: 323.807.088-60 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que rejeitou a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, conforme decisão que cito:

Posto isso,
OPINO
pelo
REJEIÇÃO
da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

INTIME-SE
o executado para pagamento da determinação judicial no valor corrigido no prazo de 03 (três) dias, ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia.

Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (artigo 831 do CPC).

A parte executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão ao argumento que o foro, independente de cláusula contratual, é da situação dos imóveis e que os imóveis objeto do contrato de locação estão localizados em Várzea Grande/MT e não em Chapada dos Guimarães, de modo que incompetente o juízo dessa comarca para julgar a presente demanda.

Afirmou que no contrato firmado entre as partes, consta na última cláusula que o foro eleito para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato é a comarca de Chapada dos Guimarães, no entanto, o local da situação dos imóveis é Várzea Grande/MT, assim como o domicílio do réu, razão pela qual entende que é manifestamente abusiva a cláusula expressada no contrato de locação firmado entre as partes, posto que prejudica e dificulta o réu em sua defesa.

Afirmou que a sentença fora contraditória posto que aponta em sua fundamentação que o foro competente é o local da situação dos imóveis, entretanto, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para o fim de reconhecer a incompetência do foro da comarca de Chapada dos Guimarães para processar e julgar a presente demanda e a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da comarca de Várzea Grande/MT.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não colocou fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento. Vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 16.806,77).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021